Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-16.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002254-16.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a
sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 0002254-16.2017.8.11.0018, opostos pelo BANCO BS2 S.A. em desfavor da parte apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

146460213):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por BANCO CIFRA S/A e BANCO CIFRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, todos devidamente qualificados nos autos. Requer o requerente que seja julgado nulo o ato administrativo, referente à multa aplicada pelo PROCON.

A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, momento em que foi recebida e posteriormente indeferida a liminar pretendida.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Houve a impugnação a contestação. Intimados para especificarem provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Quanto ao pedido de reconsideração: Trata-se de pedido de reconsideração, contudo, é certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Além de que foi clara a Decisão, em que indeferiu o pedido liminar. Do Mérito Pois bem.

Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora.

Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa. Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas. Conforme dispõe o art. 374, IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide. Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alegada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumentos dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON não atua em defesa individual, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora. Assim, para evitar grandes prejuízos à parte autora, bem como qualquer enriquecimento de uma parte em favor de outra, entendo por bem a diminuição da multa aplicada, a ser diminuída no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dessa forma não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, I e 57, caput e parágrafo único, do Estatuto Consumerista. Segue entendimento Jurisprudencial: APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de, minorar a multa aplicada para o valor de 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2o, CPC, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, à CAA. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito
”.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
“a referida Sentença não observou o processo em si, eis que o referido processo pleiteia a anulação/minoração da multa do Processo Administrativo n. 169/2013”.

Narra, ainda,
“que a minoração ocorreu sem qualquer motivação, não havendo uma linha sequer a respeito da gravidade da infração por parte da autora, a vantagem auferida ou sua condição econômica, apenas acatou o pedido da parte autos e diminuiu as multas aplicadas”.

Afirma, também, que a parte embargante, ora apelada, não apresentou nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do seu direito que tenha o condão de justificar a redução da multa.

Argumenta, ademais,
“que
a análise realizada pelo Poder Judiciário restringe-se a legalidade do ato e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37, CF)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, mantendo-se o valor da sanção inicialmente estipulada pelo PROCON do município de Juara, MT.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que, nos autos dos embargos à execução de n.o 0002254-16.2017.8.11.0018, opostos pelo BANCO BS2 S.A. em desfavor do município ora apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍCPIO DE JUARA promove, contra a parte recorrida, BANCO BS2 S.A., a execução fiscal de n.o 0000022-02.2015.8.11.0018, por via da qual cobra
crédito não tributário decorrente da aplicação de multa administrativa, pelo PROCON, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
contra a qual a parte apelada opôs os presentes embargos à execução.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais feitos pela parte embargante, reduziu o
quantum
arbitrado pelo referido órgão administrativo para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Com essas considerações passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, estas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumeristas, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Portanto, é certo que o PROCON Municipal de Juara, MT é competente para impor multas, nas hipóteses em que constata a prática de infrações ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer, pelos meios disponíveis, para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte embargante/apelada, notificada, apresentou defesa administrativa, requerendo o arquivamento da reclamação, sem qualquer ônus. Contudo, em decisão administrativa, foi-lhe aplicada a multa objeto da controvérsia (pág. 18/50 - ID. 146460211).

No que tange à redução do
quantum
, mister se faz registrar que o valor da sanção administrativa aplicada pelo PROCON, imposto à parte recorrida por não observar o
s preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo à sociedade, visa a desestimular a empresa a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Importante consignar
que a penalidade deve ser fixada em quantia que guarde, intrinsecamente, caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que, o valor de R$ 15.000(quinze mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação ocorrida.

Logo, a multa foi instituída de acordo com os critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, em observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira que ficou evidenciada a razoabilidade na monta fixada administrativamente, não sendo o caso, por conseguinte, de redução.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.

(TJ-MT 00089863220158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)".

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os
embargos à execução.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso,
AUMENTO
em mais 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, totalizando, assim, referida verba, em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I e § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023